Tribunal: STF
Processo: HC 185187
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tayla Nilessa de Lima em favor de Cristiano Borges Ferreira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 574.975/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121 § 2º, I, IV c/c art. 29 "caput", 61 "caput", II, "e", do Código Penal). Atualmente cumpre pena em regime semiaberto devido à progressão de regime. Em 23.09.2019 o paciente teve indeferido o pedido de progressão para o regime aberto pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais (evento 5, fls. 43-44).
    Inconformada, a Defesa interpôs agravo de execução penal perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, pendente de julgamento até a presente data (evento 5, fls. 45).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o HC 574.975/SP (evento 6).
    No presente writ, a Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto. Aduz morosidade no julgamento do Agravo em Execução 0013591-87.2019.8.26.0996/SP. Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de progressão do regime prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, a progressão para o regime aberto.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    De plano, constata-se que as teses apresentadas neste mandamus não foram examinadas pela eg. Corte local, que ainda não julgou o devido agravo em execução interposto pela Defesa em face do r. decisum de primeiro grau, e tal fato inviabiliza o prematuro exame da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Assim, como o eg. Tribunal a quo não se manifestou sobre o assunto, configura-se o óbice ao conhecimento da presente impetração por esta Corte no ponto, ante a ausência de sua competência (art. 105, I e II, da CF/1988; art. 13, I e II, do RISTJ).
    Veja-se o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça: 
    (…)
      Vale ressaltar, ademais, que esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância. Confira-se: 
    (…)
    Diante do exposto, exsurgindo a incompetência desta Corte, indefiro liminarmente o processamento deste writ, nos termos do art. 34, XX, e art. 210, ambos do RISTJ.’
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Além disso, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Na esteira do ato dito coator, ‘constata-se que as teses apresentadas neste mandamus não foram examinadas pela eg. Corte local, que ainda não julgou o devido agravo em execução interposto pela Defesa em face do r. decisum de primeiro grau, e tal fato inviabiliza o prematuro exame da matéria por este Superior Tribunal de Justiça.’, circunstância que inviabiliza a análise deste writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, embora tenha indeferido liminarmente o writ, endereçou recomendação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para “que envide esforços no sentido de dar celeridade ao julgamento do Agravo em Execução n. 0013591-87.2019.8.26.0996 interposto pela il. Defesa”. A providência revela-se por ora a adequada para tutelar a razoável duração do processo, presente a incognoscibilidade da presente impetração, conforme acima apontado.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora